Tribunal: TJBA
Processo: 0006849-62.2010.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0006849-62.2010.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO MOURA GRAMACHO, MARCELO MENDES SANTOS, VICTOR FERREIRA PAES CARDOSO, PEDRO LUIZ REIS CHAGAS, LUCAS BRIZACK FILARDI

APELADO: TERCEIROS DESCONHECIDOS e outros (2)

Advogado(s)
:
LOSANGELA FERNANDES PASSOS DOS SANTOS, EDILENE DO SACRAMENTO SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM PÚBLICO. PROGRAMA HABITACIONAL ESTADUAL. POSSE JURÍDICA DECORRENTE DO DOMÍNIO. DESNECESSIDADE DE POSSE FÁTICA ANTERIOR. CONFIGURAÇÃO DO ESBULHO. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação de reintegração de posse ajuizada contra particulares que ocuparam irregularmente imóvel localizado em Lauro de Freitas/BA, integrante de programa habitacional estadual, sob o fundamento de ausência de comprovação de posse anterior pela autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é exigível, em ação possessória ajuizada por ente público, a demonstração da posse fática anterior sobre bem público para fins de reintegração; e (ii) verificar a ocorrência de esbulho possessório a justificar a reintegração pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O imóvel em questão integra projeto habitacional do Estado, encontrando-se afetado a políticas públicas de moradia, o que lhe confere natureza jurídica de bem público, nos termos do art. 98 do CC/02, ainda que esteja registrado em nome de empresa pública estadual.

4. Por força da chamada “posse jurídica”, inerente ao domínio público, inexige-se a demonstração de posse fática anterior pelo ente público, bastando o
jus possidendi
para legitimar a pretensão possessória.

5. A ocupação irregular pelos réus constitui mera detenção precária, insuscetível de proteção possessória, conforme entendimento consolidado no STJ e enunciado da Súmula 619 do mesmo tribunal.

6. Comprovados os requisitos do art. 561 do CPC — posse jurídica decorrente do domínio, prática de esbulho pelos ocupantes, data do esbulho registrada em boletim de ocorrência e perda total da posse —, mostra-se cabível a reintegração pleiteada.

7. O direito social à moradia não legitima a invasão de bem público, tampouco gera direito de retenção ou indenização por benfeitorias realizadas sem autorização.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 0006849-62.2010.8.05.0150
, em que figuram como apelante COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER e como apelada TERCEIROS DESCONHECIDOS e outros (2).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)